Tribunal: TJES
Processo: 5013384-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013384-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A

AGRAVADO: JOAO LIMA FERREIRA NAEGELE e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR INICIATIVA PARTICULAR. MÚLTIPLAS ORDENS DE INDISPONIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO LEILÃO JUDICIAL. RESGUARDO DO DIREITO DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de alienação de imóvel penhorado por iniciativa particular.

2. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na existência de múltiplas ordens de indisponibilidade averbadas na matrícula do imóvel, determinadas por juízos diversos, e na necessidade de preservar a concorrência mediante leilão judicial.

3. A agravante pleiteia a reforma, invocando os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, defendendo ser a alienação particular a medida mais célere para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a alienação de bem imóvel por iniciativa particular (art. 880, CPC) quando existem múltiplas ordens de indisponibilidade averbadas na matrícula, ou se, nesse cenário, deve prevalecer a expropriação via leilão judicial para resguardar o direito de terceiros credores e assegurar a melhor concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A existência de múltiplas ordens de indisponibilidade sobre o imóvel, determinadas por juízos diversos em favor de outros credores, constitui óbice à alienação por iniciativa particular nos moldes propostos, ainda que a indisponibilidade, por si só, não impeça a expropriação forçada. 6. A decisão agravada não obstou a expropriação, mas apenas direcionou-a para a modalidade que melhor resguarda os direitos de terceiros: o leilão judicial. Esta modalidade assegura a transparência e o devido processo legal expropriatório, garantindo a publicidade (art. 886, CPC) e a necessária intimação de todos os credores com gravames sobre o bem (art. 889, CPC). 7. A alienação particular, na forma pretendida, suprimiria garantias processuais, frustraria a concorrência e abriria margem para futuras arguições de nulidade, indo de encontro à própria efetividade processual almejada. 8. O leilão judicial se apresenta como o meio mais fidedigno para aferir o real valor de mercado do bem, mediante concorrência pública, contrapondo-se à mera alegação unilateral da agravante de que a avaliação judicial estaria "inflada".

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 10.
Tese de julgamento:
"1. A existência de múltiplas ordens de indisponibilidade sobre o imóvel penhorado, averbadas em favor de credores diversos, justifica o indeferimento do pedido de alienação por iniciativa particular (art. 880, CPC). 2. Em tal cenário, deve-se priorizar a expropriação via leilão judicial, por ser a modalidade processual que melhor assegura a publicidade, a transparência, a efetiva concorrência e o resguardo dos direitos de terceiros credores, notadamente quanto à intimação (art. 889, CPC) e à fiscalização do ato."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 880, 886 e 889.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORES EXPORTADORA S/A contra a r. decisão interlocutória (id. 74718920 – ação de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital-ES, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1085837-09.1998.8.08.0024
movido em face de BLOKOS ENGENHARIA LTDA. E OUTROS.

A decisão agravada indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de alienação do imóvel penhorado por iniciativa particular, nos seguintes termos:

“
Não obstante os argumentos apresentados pelo exequente e pelo terceiro, importa verificar que a parte autora pretende a alienação particular do bem imóvel no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), em valor inferior ao da avaliação (Id n.º 34142924). A alienação particular, mesmo com a chancela judicial, tem o condão de frustrar, de maneira indevida, eventual concorrência para aquisição que somente será possível em sede de leilão judicial. Logo, havendo ordens de indisponibilidade ativas, inseridas na matrícula do imóvel, entendo inviável a alienação particular pretendida. [...] Assim, indefiro o pedido do exequente de alienação particular para terceira pessoa.
”

Em suas razões recursais (id. 15456612), a agravante sustenta, em síntese, que o processo tramita há 27 (vinte e sete) anos e que a solução proposta (alienação particular com quitação total) é a mais célere e efetiva. Argumenta que as ordens de indisponibilidade existentes na matrícula não são óbice à expropriação forçada, mas apenas à alienação voluntária pelo devedor. Defende, também, que a preocupação com a concorrência é infundada, pois seu crédito atualizado (R$ 2.997.681,30) é superior ao próprio valor de avaliação do bem (R$ 2.600.000,00), de modo que o produto da alienação seria integralmente revertido a si, não havendo prejuízo a terceiros.

Aduz, ainda, que o proponente-comprador, Sr. Jonas Casagrande, peticionou nos autos de origem (id. 71683901) declarando ciência inequívoca das restrições e assumindo todos os riscos da aquisição. Por fim, reitera que está abrindo mão do crédito remanescente, dando quitação total aos devedores.

Os agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013384-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A

AGRAVADO: JOAO LIMA FERREIRA NAEGELE, MARIA LUCIA BULHOES NAEGELE, BLOKOS ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORES EXPORTADORA S/A
contra a r. decisão interlocutória (id. 74718920 – ação de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital-ES, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1085837-09.1998.8.08.0024
movido em face de
BLOKOS ENGENHARIA LTDA. E OUTROS.

A decisão agravada indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de alienação do imóvel penhorado por iniciativa particular, nos seguintes termos:

“
Não obstante os argumentos apresentados pelo exequente e pelo terceiro, importa verificar que a parte autora pretende a alienação particular do bem imóvel no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), em valor inferior ao da avaliação (Id n.º 34142924). A alienação particular, mesmo com a chancela judicial, tem o condão de frustrar, de maneira indevida, eventual concorrência para aquisição que somente será possível em sede de leilão judicial. Logo, havendo ordens de indisponibilidade ativas, inseridas na matrícula do imóvel, entendo inviável a alienação particular pretendida. [...] Assim, indefiro o pedido do exequente de alienação particular para terceira pessoa.
”

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em definir se, no caso concreto, deve-se autorizar a alienação de bem imóvel por iniciativa particular, a despeito (i) da existência de múltiplas ordens de indisponibilidade averbadas na matrícula e (ii) de a proposta ser significativamente inferior ao valor da avaliação judicial.

O agravante busca a reforma da decisão com base nos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, argumentando que, após 27 anos de litígio, a solução proposta é a que melhor satisfaz o crédito. Mas, embora louvável a busca pela celeridade processual, especialmente em feito que tramita há tanto tempo, entendo que o pleito da agravante esbarra em formalidades essenciais do rito expropriatório, cuja observância é indispensável para garantir a segurança jurídica e os direitos de terceiros.

A decisão agravada, ao indeferir a alienação particular, pautou-se com a devida cautela, e seus fundamentos merecem ser mantidos.

O primeiro óbice, e o mais relevante, é a existência de múltiplas ordens de indisponibilidade sobre o imóvel, determinadas por Juízos diversos (Av. 4, 5, 6, 7 e 24 da Matrícula 64.365), em favor de outros credores.

O agravante argumenta, com base em precedentes jurisprudenciais, que a indisponibilidade não impede a expropriação forçada. Contudo, a decisão agravada não impediu a expropriação forçada; ela apenas direcionou a expropriação para a modalidade que melhor resguarda o rito processual e os direitos desses terceiros: o leilão judicial.

A alienação por iniciativa particular (art. 880, CPC) é uma alternativa, mas não pode suprimir as garantias do devido processo legal expropriatório. A existência de outros credores, cujos direitos foram acautelados pelas ordens de indisponibilidade, exige que a alienação se dê pela forma mais transparente e pública possível, assegurando-lhes a oportunidade de intervir, fiscalizar a avaliação e, se for o caso, exercer eventual direito de preferência.

O leilão judicial é o mecanismo que, por excelência, cumpre tais requisitos, notadamente pela publicação de edital (art. 886, CPC) e pela necessária intimação de todos os credores com gravames sobre o bem (art. 889, CPC).

Aprovar uma alienação particular, de forma
ad hoc
, sem a prévia e formal intimação de todos os Juízos que decretaram a indisponibilidade, abriria margem para futuras e prováveis arguições de nulidade processual, o que, ao fim, deporia contra a própria efetividade que a agravante almeja.

Também vale ponderar que a afirmação da agravante de que a avaliação estaria do imóvel estaria inflada é uma mera alegação unilateral, não comprovada por parecer técnico robusto. A forma mais fidedigna de aferir o real valor de mercado do bem é, precisamente, submetê-lo à concorrência pública do leilão.

Corretamente, o Juízo a quo vislumbrou que a alienação particular, nestes termos, “
tem o condão de frustrar, de maneira indevida, eventual concorrência
”.

Mesmo que o crédito da agravante seja, aritmeticamente, superior ao valor da avaliação, tal fato não autoriza, por si só, a supressão do rito. Os demais credores têm o direito de fiscalizar o ato expropriatório e, inclusive, de questionar o valor da avaliação ou a própria atualização do crédito da agravante.

A decisão agravada, portanto, não é um ato de entrave processual, mas sim de estrita observância às formalidades legais, visando proteger a integridade do processo e os direitos de terceiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)